Tribunal: TJDFT
Processo: 0737833-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a existência, ou não, de falha na prestação dos serviços bancários.
III. Razões de decidir.
3. Da narrativa da suplicante, conclui-se que os golpistas criaram uma situação pouco engenhosa para enganar a autora, que acreditou de forma ingênua que, estaria protegendo o seu dinheiro realizando pagamentos e transferindo-o para terceiro, a fim de fazer portabilidade de dívida.
4.Não bastasse o frágil cenário criado, salta aos olhos o fato da demandante obedecer cegamente aos comandos dos golpistas, sem sequer desconfiar desta situação.
5.Diante do contexto probatório, é impossível abstrair a responsabilidade exclusiva do consumidor para com a segurança de suas movimentações bancárias, transferindo numerário a terceiro, sob a falsa percepção de que estaria a realizar procedimento de portabilidade de dívida.
6.A situação está abarcada pela excludente do artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “É certo que a utilização do sistema bancário há muito deixou de ser uma opção ou ato soberbo, para se tornar uma necessidade imprescindível para atender as demandas básicas na complexa sociedade atual. A despeito disso, de nada adiantaria a instituição financeira cercar-se de todo aparato de segurança para impedir ou fazer cessar eventuais fraudes, se o correntista não adota a cautela esperada.”